Tribunal: STF
Processo: HC 258813
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 872.909/PR (e-doc. 52).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2°, incs. I, II e V (roubo majorado), art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal, e no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003, na redação anterior à dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) (e-doc. 24-27).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a sanção para 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e pagamento de 103 dias-multa (e-doc. 30). A condenação transitou em julgado em 07/10/2019 - AREsp nº 1.576.257/PR (e-doc. 50, p. 161). Protocolada revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou-a improcedente (e-doc. 38).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. Embargos de declaração opostos pela defesa não obtiveram êxito.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Destacam a existência de jurisprudência tanto no STJ quanto no STF no sentido de reconhecimento de nulidade quando desrespeitado o referido procedimento. Afirma que a posse do bem 1 ano e 6 meses após a ocorrência do crime é insuficiente para a comprovação da autoria delitiva.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo de execução da pena. No mérito, a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, a absolvição quanto aos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Com efeito, o STJ, no habeas corpus formalizado pela defesa, destacou o acerto do Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, entendendo comprovada a materialidade e autoria delitivas, nos seguintes termos:



    “(...) A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 1.632-1.636): [...] 



    Quanto à alegada nulidade, assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 236-238): [...] 



    DO CONHECIMENTO. Conheço da revisional, por presentes os seus pressupostos legais de admissibilidade, constatando-se que ajuizada no inciso I, do artigo 621 do CPP ('contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos'). 



    DO MÉRITO. Almeja inicialmente o requerente, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a nulidade do reconhecimento realizado em descumprimento aos preceitos do artigo 226 do CPP e, por consequência da sentença condenatória, absolvendo-o dos crimes pelos quais restou condenado por insuficiência probatória. Pois bem. 



    Inobstante se reconheça que o novo entendimento majoritário do Excelso Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se atribuir ao referido dispositivo processual do reconhecimento pessoal a importância que lhe é cabida, bem como as consequências que este tem ao deslinde acusatório, tem-se que que o fato da decisão estar em desconformidade com a recente jurisprudência do E. STJ não tem o condão de ensejar a revisão criminal, tendo em vista que o édito condenatório foi lastreado em consonância com as evidências colhidas e com a orientação jurisprudencial à época. 



    [...] 



    Logo, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. 



    Lado outro, inobstante a alegada nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, constata-se que, na decisão que pretende ver rescindida, restou consignado, acerca da eventual nulidade deste ato, "... que houve dois reconhecimentos, um operado na Delegacia, por meio de fotografias, e outro em juizo, pessoalmente, sendo que ambos foram utilizados pelo Magistrado sentenciante para a prolação da sentença condenatória (e não só o primeiro como afirmado pela defesa). Atente-se que a ofendida, para além de reconhecer os réus, indicou com precisão qual a conduta de cada um deles durante a empreitada delitiva, registrando que permaneceu na companhia dos acusados por relevante período de tempo, já que foi obrigada a ingressar no veículo com os acusados, tendo sua liberdade restringida, consignando que ambos estavam de "cara limpa", pelo que pode observar bem suas faces." (mov. 41.1) 



    Deste modo, tem-se que o reconhecimento do requerente foi realizado na fase indiciária e corroborado em juízo, aliado, ainda, ao fato de ter ele sido preso em flagrante na posse da res furtiva, juntamente com seu comparsa, pelo que permanece hígida sua validade como elemento de prova hábil à condenação. 



    Por todo o exposto, julgo improcedente a presente Revisão Criminal, restando mantida a condenação do requerente, por transgressão ao art. 157, §2°, incisos I, II e V, e art. 311, c/c art. 69, todos do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03, às penas de 18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime fechado, além de 103 dias multa, com valor unitário de cálculo arbitrado no mínimo legal. 



    CONCLUSÃO. Ante todo o exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é nó sentido de conhecer e julgar improcedente a presente revisão criminal. 



    Como se vê, ao analisar a tese de nulidade por violação ao artigo 226 do CPP, afirmou o Tribunal de origem que "o reconhecimento do requerente foi realizado na fase indiciária e corroborado em juízo, aliado, ainda, ao fato de ter ele sido preso em flagrante na posse da res furtiva, juntamente com seu comparsa, pelo que permanece hígida sua validade como elemento de prova hábil à condenação." (fl. 238). 



    Não merece reparos o referido entendimento. 



    Acerca do instituto processual do reconhecimento de pessoas, entendia esta Corte que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 



    Todavia, "Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    No caso, ainda que o reconhecimento do paciente não tenha sido realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, não foi ele o único elemento probatório a embasar a condenação, o que gera distinguishing em relação ao referido precedente. 



    Com efeito, restou consignado que "houve dois reconhecimentos, um operado na Delegacia, por meio de fotografias, e outro em juízo, pessoalmente, sendo que ambos foram utilizados pelo Magistrado sentenciante para a prolação da sentença condenatória (e não só o primeiro como afirmado pela defesa). Atente-se que a ofendida, para além de reconhecer os réus, indicou com precisão qual a conduta de cada um deles durante a empreitada delitiva, registrando que permaneceu na companhia dos acusados por relevante período de tempo, já que foi obrigada a ingressar no veículo com os acusados, tendo sua liberdade restringida, consignando que ambos estavam de "cara limpa", pelo que pode observar bem suas faces." (mov. 41.1)" (fls. 237-238) 



    Não bastasse, foi o paciente preso em flagrante, em posse do bem roubado juntamente com o seu comparsa, circunstância que corrobora a autoria do crime e rechaça a tese de insuficiência probatória. 



    Ademais, rever questões atinentes à autoria delitiva demandaria reexame fático-probatório, inviável pela via do writ cujo rito deve ser célere e demanda demonstração de flagrante ilegalidade. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ressalta-se que ambas as Turmas do STJ alinharam o posicionamento no sentido de que "O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial." (HC n. 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.) 



    Como pontuado na decisão agravada, embora o reconhecimento do paciente não tenha sido realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, não foi ele o único elemento probatório apto a embasar a condenação. No caso, o paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória. 



    Conclui-se que, no presente caso, a autoria delitiva indicada pelas instâncias ordinárias não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma supramencionado. 



    Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus." (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).” (e-doc. 52, p. 2-6, grifos nossos)



    8. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também no fato de o paciente ter sido encontrado na posse do bem subtraído. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    9. Observo que, tal qual apontado pelo STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator